Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-45.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002126-45.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO BERNARDINO DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUES EM CONTA DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, b, do CPC, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face do Banco do Brasil S/A, em razão de supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por má gestão ou desfalques em conta do PASEP; (ii) estabelecer o termo inicial do referido prazo à luz da tese firmada no Tema 1.150 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150. 4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta PASEP toma ciência do desfalque e de suas consequências, nos termos da actio nata. 5. A ciência do prejuízo pode ocorrer no ato do saque integral da conta, quando o titular toma conhecimento do valor creditado, sendo este o momento em que a pretensão nasce, à luz do art. 189 do Código Civil. 6. No caso, restou demonstrado que o saque integral foi realizado em fevereiro de 1993, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão. 7. A tese firmada no Tema 1.387 do STJ, publicada em 17/12/2025, corrobora a conclusão de que o saque integral dá início ao prazo prescricional para eventual reparação civil. 8. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.387 não se justifica, pois a suspensão determinada restringe-se a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente na segunda instância ou em tramitação no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de indenização por falhas na gestão de contas do PASEP. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular da conta PASEP toma ciência do desfalque, o que pode ocorrer no momento do saque integral. 3. Não se aplica a suspensão prevista no Tema 1.387 do STJ a processos sem recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de apreciação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8002126-45.2025.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como agravante, Antônio Bernardino da Silva e, como agravado, o Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça